Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. "É imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário". Precedente do STJ.
2. Em linguagem figurada, a ação de exigir contas impõe a individualização real, fundamentada e detalhada da árvore, não podendo ser proposta para questionar, genericamente, a floresta. Precedentes. Cumpridos os requisitos, configura-se o interesse processual.
3. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas.
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que são devidos honorários de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas. Precedente: AgInt no REsp 1829646/DF.
5. Nas hipóteses em que a verba honorária revela-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e provido.